Tribunal: CARF
Processo: 19515.720051/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720051/2011-41
ACÓRDÃO
1002-004.189 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NCVP PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
DECLARAÇÃO APRESENTADA APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
PERDA DA ESPONTANEIDADE.
A declaração apresentada após o início do procedimento fiscal não produz
qualquer efeito sobre o lançamento de ofício, no sentido de excluir a
responsabilidade do sujeito passivo pela infração tributária, tendo em vista
a perda da espontaneidade, instituto previsto no artigo 138 do Código
Tributário Nacional.
LANÇAMENTO REGULAR.
Lançamento do imposto apurado realizado de forma regular, nos termos
do art. 142 do CTN indicam a subsistência do lançamento. Não caberia
como afastar o lançamento de ofício em face de eventos ocorridos após o
início da ação fiscal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.189 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720051/2011-41
2
Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa contribuinte contra decisão
proferida pela DRJ que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo parte do crédito
tributário exigido no lançamento.
O presente processo decorre de Auto de Infração de IRPJ (fls. 333/338), lavrado em
15/04/2011, relativo ao ano-calendário de 2007, em face de adições não computadas na apuração
do lucro real.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 325/331), através do Termo de
Início de Diligência Fiscal lavrado em 19/03/2010, recebido pela empresa contribuinte em
25/03/2010, a empresa foi intimada a apresentar documentos referentes à participação societária
na empresa LUIZASEG SEGUROS S/A. Após a análise de documentos e informações apresentadas
pela empresa, foi constatado que a NCVP adquiriu ações da Luiza Seguros S/A (antiga Cardif do
Brasil Seguros Gerais S/A), com ágio de R$ 50.000.000,00 e que no ano de 2007, a empresa não
adicionou o valor do ágio deduzido na apuração do lucro líquido. Ao ser intimada para justificar a
falta de adição a empresa informou que ocorreu um erro de preenchimento da DIPJ 2008, pois o
referido valor do ágio amortizado, por um lapso, não foi informado na Unha 11 da ficha 9A.
Informa que procedeu à retificação da DIPJ 2008 e que o referido erro de preenchimento da DIPJ
2008 não acarretou pagamento a menor de IRPJ e CSL, isto é, os tributos foram calculados
corretamente.
Assim, tendo em vista que a retificação da DIPJ ocorreu somente após o
recebimento do TIF, lavrou-se o Fisco o Auto de Infração com as diferenças apuradas.
A empresa foi cientificada do lançamento e apresentou impugnação em que faz um
breve relato dos fatos e assevera, em síntese o seguinte:
 No que tange às competências de maio a agosto, novembro e dezembro de
2007, já havia quitado seu IRPJ devido por meio de compensação direta
desses valores com créditos apurados no mesmo exercício, decorrentes de
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.189 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720051/2011-41
3
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre rendimentos de aplicação
financeira auferidos no mesmo ano;
 Com relação ao IR devido nos meses de janeiro a abril, setembro e outubro
de 2007, reconhece a exigibilidade dos valores autuados e informa que
procedeu à sua compensação, com o acréscimo de juros e multa, por meio
do competente PER/DCOMP;
 Tendo em vista que não poderia ter realizado a compensação de créditos de
2006 com débitos de 2007 sem a apresentação do competente Pedido de
Compensação, reconhece a exigibilidade do IRPJ ora autuado relativo aos
meses de janeiro a abril, setembro e outubro de 2007 e informa que, em
relação às mencionadas competências, procedeu, em 18.05.2011, à
transmissão de PER/DCOMP visando a quitação dos referidos valores;
 Com relação à competência de outubro de 2007, informa que está
efetivando, em 19.05.2011, o pagamento do DARF contemplando o valor de
R$ 10.607,58. No que tange aos meses de maio a agosto, novembro e
dezembro de 2007, afirma que "os valores correspondentes foram
devidamente compensados pela Impugnante com créditos de IRRF sobre
rendimentos de aplicações financeiras auferidos no mesmo exercício";
 Afirma não ter ocorrido infração e sim "erro formal no preenchimento de
sua DIPJ”;
 Aduz que o fato de a Impugnante ter retificado a DIPJ, por conta de um erro
formal, que não implicou falta de pagamento de tributo, não é afetado pela
ausência de espontaneidade em virtude da existência de fiscalização;
 Assevera não ser admissível que a Fiscalização desconsidere as
compensações de IRPJ (estimativas mensais) realizados pela empresa,
quando esta demonstrou que os valores de IRPJ ora autuados foram
calculados e adimplidos corretamente, tendo ela apenas cometido um
equívoco de natureza formal por ocasião do preenchimento de um campo
da sua DIPJ 2008;
 Disserta sobre os princípios da verdade material e da razoabilidade.
A 2a Turma da DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
impugnação apresentada, conforme ementa do Acórdão no 04-48.167 (fls. 531/543) a seguir
transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
Ementa:
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.189 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720051/2011-41
4
ESTIMATIVAS APURADAS.
Devidamente apuradas e incluídas em DIPJ, as estimativas devem ser utilizadas
como dedução na apuração do IRPJ a pagar. Valores recolhidos/compensados
após o início do procedimento fiscal não são aptos para impedir o lançamento de
ofício.

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ em 11/04/2019 (fls. 550) e,
inconformada com a decisão prolatada, em 13/05/2019 (fl. 551) apresentou RECURSO
VOLUNTÁRIO (fls.553 e seguintes), onde traz uma síntese dos fatos, repisa os argumentos
apresentados na impugnação e afirma que as estimativas compensadas após o início do
procedimento fiscal deveriam ser aproveitadas na apuração do imposto devido, bem como
pagamento efetuado de estimativa, requerendo o cancelamento do Auto de Infração em apreço.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
A Recorrente afirma que apurou, ao final de 2006, um crédito no valor de R$
46.746,09, decorrente de IRRF sobre rendimentos financeiros auferidos naquele exercício. Diante
disso, utilizou-se dos mencionados créditos apurados em 2006 para quitação do IRPJ devido em
2007, o que não foi aceito pela decisão recorrida que afirmou que os créditos apurados pela
empresa em decorrência de IRRF apenas poderão ser compensados com valores de IRPJ do
mesmo período.
Dessa forma, tendo em vista que não poderia a Recorrente ter realizado a
compensação de créditos de 2006 com débitos de 2007 sem a apresentação da competente
Declaração de Compensação (PER/DCOMP), reconhece a exigibilidade do IRPJ autuado, em relação
aos meses de janeiro a abril, setembro e outubro de 2007, entretanto, procedeu, em 18/05/2011,
antes da autuação, a transmissão de PER/DCOMP visando a quitação de tais valores. Afirma que os
débitos foram acrescidos e juros e multa, com redução de 50%, tendo em vista o seu
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.189 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720051/2011-41
5
adimplemento antes da autuação. E, Relativamente à competência de outubro de 2007, a
Recorrente informou que efetivou, em 19/05/2011 o pagamento do DARF contemplando o valor
de R$ 10.607,58.
Assevera que o fato de a Recorrente ter efetuado a retificação da DIPJ após o início
da fiscalização não tem o condão de descaracterizar as compensações de IRPJ realizadas
corretamente, mas apenas ode inibir o instituto da denúncia espontânea.
Assim, a demanda se restringe à possibilidade de aproveitamento de pagamentos e
compensações efetuados, após o início da ação fiscal, para a redução do IRPJ devido. Afirma a
Recorrente que os valores das estimativas foram indevidamente informados em sua DIPJ 2008.
Entendo que não assiste razão à Recorrente.
Conforme bem destacou a DRJ, “tanto os pagamentos como as compensações
referidas na impugnação foram feitos de forma não espontânea, ou seja, após o início da ação
fiscal, que ocorreu com o recebimento do Termo de Início em 28/02/2011. Então, ainda que tenha
havido pagamento/compensação de parcelas de estimativas, tais eventos não são aptos para
afastar o lançamento de ofício ora mantido, conforme reiterada jurisprudência do CARF nesse
sentido. Eventuais pagamentos poderão ser abatidos por ocasião da cobrança, ao final do
processo administrativo, ou ser objeto de compensação/restituição, através dos meios próprios”.
Acerca do tema, trago à colação o entendimento desta Relatora em voto exarado
no 10480.726933/2017-85 (Acórdão no 1002-003.779):

Conforme relatado, a Recorrente se insurge contra o lançamento, afirma que o
crédito tributário já havia sido constituído pela contribuinte, tanto em DCTF
retificadora, quanto em sua DCOMP, cujas cópias foram juntadas aos autos.
Afirma que está acontecendo uma cobrança em duplicidade.
Consoante já esclarecido no TVF, em 22/06/2017 foi expedido o Termo de
Intimação Fiscal, encaminhado ao contribuinte, através do seu Domicílio
Tributário Eletrônico, em que o mesmo foi intimado para esclarecer sobre
divergências apontadas relativamente ao IRRF.
Após o início do procedimento fiscal, em 17/07/2017, o contribuinte apresentou
documentos e informou que deu entrada em uma PERDCOMP número22237-
31445.130717.1.3.02-5793, informando que este teria valor suficiente para a
cobertura das DIRFs que estariam desacompanhadas de pagamento e respectivas
DCTFs.
Ocorre que a declaração PER/DCOMP foi transmitida em 13/07/2017, quando o
contribuinte já se encontrava sob procedimento investigatório pela Fiscalização.
Assim, foram consideradas apenas as DCTF’s de acordo com a espontaneidade
apresentadas, antes da data da ciência do Termo que deu início ao procedimento
fiscal.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.189 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720051/2011-41
6
Nesse contexto, a DCTF apresentada após o início do procedimento fiscal não
produz qualquer efeito sobre o lançamento de ofício, no sentido de excluir a
responsabilidade do sujeito passivo pela infração tributária, tendo em vista a
perda da espontaneidade, instituto previsto no artigo 138 do Código Tributário
Nacional (CTN), bem como positivado no artigo 7o do Decreto 70.235/1972,
conforme se vê:
CTN
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Decreto 70.235/1972
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão
pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com
qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
(Grifamos)
Cabe destacar o entendimento da CARF em casos similares:
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2011
ESPONTANEIDADE. SÚMULA CARF No 33. A declaração entregue após o início do
procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. A responsabilidade é excluída pela denúncia
espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo
devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração. (Número do processo: 15504.730547/2014-43
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção: Primeira Seção de
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.189 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720051/2011-41
7
Julgamento Data da sessão: Tue Jan 21 00:00:00 UTC 2025 Data da publicação:
Wed Feb 05 00:00:00 UTC 2025; Número da decisão: 1001-003.686; Nome do
relator: CARMEN FERREIRA SARAIVA)
Ementa: Assunto: Normas de Administração Tributária Ano-calendário: 2013
Denúncia Espontânea. Declaração de Compensação. Multa de Mora. Para
caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN exige a extinção do crédito
tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e compensação são
formas distintas de extinção do crédito tributário. Não se afasta a exigência da
multa de mora quando a extinção do crédito tributário confessado é efetuada por
meio de declaração de compensação. (Número do processo: 10073.901514/2017-
31 Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara: Segunda Câmara Seção: Primeira Seção de Julgamento Data da sessão:
Tue Jan 28 00:00:00 UTC 2025 Data da publicação: Tue Feb 25 00:00:00 UTC 2025;
Número da decisão: 1202-001.529; Nome do relator: FELLIPE HONORIO
RODRIGUES DA COSTA)
Referido entendimento foi consolidado na Súmula de no 33, com o seguinte
verbete:
Súmula CARF no 33: A declaração entregue após o início do procedimento fiscal
não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Dessa forma, dentro do escopo da discussão trazida aos autos, não caberia como
afastar o lançamento de ofício em face de eventos ocorridos após o início da ação fiscal.
Entretanto, eventuais pagamentos poderão ser abatidos quando da liquidação da decisão feita
pela unidade da Receita Federal de origem.
Assim, mantém-se a decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 570
DF CARF MF
Original